Tribunal: CARF
Processo: 10920.909847/2016-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.909847/2016-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.709 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
BORNHOLDT ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF.
Para fins de corroborar o pedido de compensação, é possível a retificação da
DCTF depois de formalizado o pleito, desde que coerente com as demais
provas produzidas nos autos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de crédito líquido e certo do sujeito passivo somente pode ser
autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, não
ficou demonstrada nos autos a existência do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório (relator) e Flávio
Machado Vilhena Dias, que votaram pela conversão do julgamento em diligência. Designado
para redigir o voto vencedor a conselheira Andréia Lucia Machado Mourão.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio – Relator
(documento assinado digitalmente)
Andréia Lúcia Machado Mourão – Redatora designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.909847/2016-07
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.709 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.909847/2016-07

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por BORNHOLDT ADVOGADOS
contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante da
não homologação da compensação de crédito de pagamento indevido de IRPJ com débitos do
próprio contribuinte.
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o
DARF discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, o interessado alegou que na DCTF
original constou o débito recolhido, mas ela teria sido depois retificada conforme recibo então
anexado.
A DRJ, no entanto, considerou que o erro de fato no preenchimento da DCTF
retificadora exigia comprovação inequívoca. Porém, a única prova carreada aos autos teria sido
um demonstrativo de apuração desacompanhado de outras provas documentais.
Inconformado, o interessado apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
discorre sobre a questão da verdade material e a validade das informações contidas na DCTF
retificadora. Ainda assim, esclarece que o erro na apuração do tributo devido foi motivado pela
utilização dos rendimentos ao invés dos resgates de aplicações financeiras, bem como da não
dedução do tributo retido. Junta documentação probatória neste sentido (extratos das aplicações
financeiras).
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a DRJ entendeu que a DCTF retificadora (apresentada após a
ciência do despacho decisório), reduzindo o débito de estimativa originalmente apurado no
período, não seria suficiente para atestar o crédito sem comprovação inequívoca do erro de fato
(na ocasião, fez referência a provas documentais, tais como os livros contábeis e fiscais, na parte
de interesse, e documentos fiscais, conforme o caso).
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.709 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.909847/2016-07

De fato, além da DCTF retificadora, a única prova apresentada com a
manifestação de inconformidade foi um demonstrativo contendo a apuração sintética do tributo
devido no período.
No recurso voluntário, o interessado esclarece que o erro na apuração original foi
motivado pela utilização dos rendimentos ao invés dos resgates de aplicações financeiras, bem
como da não dedução do tributo retido. Junta, também, documentação probatória neste sentido
(extratos das aplicações financeiras).
Quanto ao fato de essa DIPJ só ter sido trazida aos autos em sede de recurso, há
que se lembrar a regra veiculada no § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72 (que regulamenta
o Processo Administrativo Fiscal - PAF) acerca da preclusão do direito do contribuinte
apresentar prova documental após a impugnação:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
Nada obstante, boa parte da jurisprudência atual do CARF, em homenagem ao
princípio da verdade material, vem temperando a possibilidade de apresentação de novos
elementos de prova após a impugnação ou, mesmo, o recurso.
Particularmente, penso que esse “tempero” não pode extrapolar o sentido da própria
norma. Explico. É que para a criação de uma regra, como a estabelecida pelo referido § 4o do artigo 16
do PAF, o legislador já sopesou os princípios e interesses coletivos normalmente relevantes para a
maioria dos casos concretos que sobrevirão aos seus futuros aplicadores. Eventual superação da regra,
sob a influência de princípios que pareçam acentuadamente ofendidos em determinados casos
concretos, como pode ocorrer com a verdade material, só há de ser feita em especialíssimas situações,
e, mesmo assim, pela autoridade judiciária (Cf. Ricardo Marozzi Gregorio, Preços de Transferência –
Arm’s Length e Praticabilidade – São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 204).
Sem embargo, muitas vezes, os elementos juntados após a impugnação revestem-
se de características que permitem enquadrá-los na própria regra veiculada no § 4o do artigo 16.
Isso porque as três alíneas que enumeram situações excludentes do dispositivo legal preveem
conceitos abertos ou indeterminados que podem e devem ser objeto de interpretação pelo
aplicador da lei. É o que ocorre com os conceitos de “força maior”, “fato ou direito
superveniente” e “fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando esta
fundamenta sua decisão no argumento de que o erro de fato no preenchimento da DCTF
retificadora exigia comprovação inequívoca para além da retificadora e de um mero
demonstrativo sintético. Daí, o cabimento dos novos elementos trazidos aos autos. Trata-se, em
verdade, do chamado "diálogo das provas" corriqueiramente suscitado neste Colegiado.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.709 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.909847/2016-07

Quanto à apresentação da retificadora após a ciência do despacho decisório, esta
turma já possui entendimento consolidado no sentido de que, para fins de corroborar o pedido de
compensação, é possível a retificação da DCTF depois de formalizado o pleito, desde que
coerentes com as demais provas produzidas nos autos. Confira-se:
APRESENTAÇÃO
DE
DCTF
RETIFICADORA.
POSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIO DE PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO
ANTERIORMENTE AO DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL.
APLICAÇÃO DO PARECER NORMATIVO COSIT N.2, DE 28 DE AGOSTO DE
2015.
Indícios de provas apresentadas anteriormente à prolação do despacho decisório que
denegou a homologação da compensação, consubstanciados na apresentação de DARF
de pagamento e DCTF retificadora, ratificam os argumentos do contribuinte quanto ao
seu direito creditório. Inexiste norma que condiciona a apresentação de declaração de
compensação à prévia retificação de DCTF, bem como ausente comando legal
impeditivo de sua retificação enquanto não decidida a homologação da declaração.
De acordo com o Parecer Normativo COSIT n.2, de 28 de agosto de 2015, é possível a
retificação da DCTF depois da transmissão do PERDCOMP para fins de formalização
do indébito objeto da compensação, desde que coerentes com as demais provas
produzidas nos autos.
(Acórdão no 1302-002.082, Sessão de 23 de março de 2017, relator Conselheiro Marcos
Antônio Nepomuceno Feitosa)
Todavia, apesar de induzirem a verossimilhança das alegações, os documentos ora
juntados não permitem uma análise conclusiva nesta instância de julgamento sem uma adequada
confrontação com outros dados que possam estar disponíveis nos sistemas de informações da Receita
Federal, bem como que possam ser solicitados via intimação à própria interessada. Por exemplo, não
se tem a informação de que os rendimentos e retenções das aplicações financeiras consubstanciadas
nos extratos apresentados foram efetivamente aqueles que compuseram os valores informados na
nova apuração, nem dos estornos dos valores que motivaram a apuração original.
A necessidade de a unidade de origem examinar as questões fáticas envolvendo a
análise do crédito é considerada fundamental para a sua segurança, conforme prudentemente
atestado no Parecer Normativo Cosit no 2/2015, a menos que o órgão julgador seja capaz de
verificar a sua efetiva disponibilidade (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se os valores
estão corretos e se todos os documentos que o originaram se coadunam com o disposto nos
sistemas da Receita Federal. Veja-se:
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo
depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre convicção
para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo pode verificar que as
razões do sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento do crédito decorreu da
falta de retificação prévia da DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a compensação estava
correto, pois o valor do pagamento da DCTF não estava disponível (vide item 10.5).
Esse valor, entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal.
Caso o despacho decisório do indeferimento daquele crédito (ou da não homologação da
DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão julgador poderá baixar o
processo administrativo fiscal em diligência, nos termos do art. 18 do PAF, a fim de
analisar as questões fáticas envolvendo a análise do crédito. Note-se que tal
procedimento é fundamental para a segurança do crédito, pois, a princípio, é a DRF que
tem as condições de avaliar se aquele crédito já não foi alocado em outro PER/DCOMP,
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.709 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.909847/2016-07

além de questões meramente monetárias que podem gerar improcedência parcial, nos
termos dos itens 18.4 e seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então
deverá verificar a efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro
PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o
crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB. (grifei)
Ora, se a Cosit entende que a própria DRJ não possui acesso aos dados disponíveis
nos sistemas de informações da Receita Federal que sejam suficientes para decidir sobre a segurança
do crédito, muito menos possuem as turmas julgadoras do CARF. É, de fato, extremamente
temerário que se prossiga com a análise do direito creditório a partir de cópias e extratos de
documentos cuja fidedignidade das informações neles contidas sequer podem ser validadas.
Depois de algumas idas e vindas da minha opinião pessoal, a fim de tentar amoldá-la
ao entendimento majoritário desta turma sobre a forma de encaminhamento dos diversos casos em
que é necessária a sequência da análise pela unidade de origem, por não chegar a um bom termo que
pudesse considerar logicamente coerente, resolvi retornar ao posicionamento que havia sedimentado
quando compus outros colegiados no exercício de mandatos anteriores nesta Casa, qual seja, propor
que esses tipos de análise sejam concluídas mediante diligência.
Destarte, proponho que o presente julgamento seja convertido em diligência para
que a unidade de origem adote as seguintes providências:
a) Verifique a efetiva disponibilidade dos créditos pleiteados (se não foram
alocados em outro PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os
documentos que os originaram se coadunam com o disposto nos sistemas de
informações da Receita Federal;
b) Valide os elementos juntados com o recurso, notadamente os extratos de
registros contábeis e declarações, a partir de dados consolidados contidos
naqueles mesmos sistemas de informações;
c) Confirme se os rendimentos e retenções das aplicações financeiras
consubstanciadas nos extratos apresentados foram efetivamente aqueles que
compuseram os valores informados na nova apuração, bem como se houve
estornos dos valores que motivaram a apuração original;
d) Intime, se necessário, o contribuinte a apresentar outros elementos que
entender pertinentes; e
e) Elabore um relatório conclusivo sobre as apurações realizadas a fim de
consolidar os créditos passíveis de reconhecimento, dando-lhe ciência ao
contribuinte para que, querendo, se manifeste no prazo de trinta dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.709 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.909847/2016-07

Voto Vencedor
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Redatora designada
Na sessão de julgamento prevaleceu o entendimento de que o presente julgamento
não deveria ser convertido em diligência e fui designada para redigir o voto vencedor.
Tratam os autos de declaração de compensação transmitida com base em suposto
“pagamento a maior” de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, cujo DARF apresenta as
seguintes características:
PERÍODO DE
APURAÇÃO
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR TOTAL
DO DARF
DATA DE
ARRECADAÇÃO
30/09/2013
2089
237.661,20
31/10/2013
No Despacho Decisório não foram homologadas as compensações declaradas por
ter sido identificado que o pagamento indicado teria sido completamente utilizado para quitar
débitos da contribuinte.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, no intuito de comprovar a
existência do crédito pleiteado, a contribuinte apresentou DCTF retificadora, transmitida após a
ciência do Despacho Decisório, e demonstrativo de cálculo do IRPJ apurado pela pessoa jurídica
no período em discussão.
A DRJ concluiu que o documentos apresentados não comprovavam o alegado erro
de fato no preenchimento da DCTF original e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
No Recurso Voluntário, a contribuinte apresentou DIPJ original e retificadora, com a
intenção de demonstrar que o erro decorreria das seguintes informações feitas na Ficha 14A:
 Rendimentos e Ganhos Líquidos Aplicações Renda Fixa/Renda Variável (linha10): valor
alterado de R$ 80.273,81 para R$ 29.562,08;
 Deduções decorrente de Imposto de Renda Retido na Fonte (linha 29): valor alterado de
R$ 67.827,27 para R$ 78.867,01;
 Imposto a pagar (linha 34): valor alterado de R$ 237.661,20 para R$ 218.943,52.
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência
do alegado direito creditório para efeitos da pretendida compensação, não se limitando, portanto,
à análise de consistência de declarações.
A ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo
Administrativo Fiscal alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido
processo legal e da verdade material.
Pela análise dos autos, observa-se que o PER/DCOMP no 30696.42555.
280116.1.3.04-1124 foi transmitido em 28/01/2016, pleiteando a utilização de um crédito
decorrente de pagamento a maior de IRPJ – lucro presumido (código de receita 2089).
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.709 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.909847/2016-07

Na data de transmissão deste PER/DCOMP, a DCTF e a DIPJ apresentadas pela
contribuinte continham a informação de que o pagamento que teria originado o crédito pleiteado
foi integralmente utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no período, de modo
que não existia crédito disponível para ser utilizado na compensação declarada. De fato, a DCTF
e a DIPJ foram retificadas após a ciência do Despacho Decisório.
Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de
apuração de valor devido a menor, calculado em data posterior à época da entrega das
declarações originais e que o crédito pleiteado não tinha liquidez e certeza no momento da
transmissão do PER/DCOMP.
Convém esclarecer que a DCTF não constitui uma mera formalidade, pois, é nesta
declaração que a contribuinte declara seus débitos e faz as vinculações a pagamentos e possíveis
compensações. Assim, a declaração do contribuinte em DCTF é instrumento de confissão de
dívida e constituição definitiva do crédito tributário, conforme dispõe a legislação tributária
(art.5o do Decreto Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, e demais atos normativos da RFB
pertinentes a DCTF), bem como entendimento pacificado nas esferas administrativa e judicial.
Ainda, nos termos do § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional – CTN, a
retificação de declaração por iniciativa do próprio declarante, no intuito de reduzir ou excluir
tributo, somente é admissível mediante a comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificação do ato fiscal ou qualquer procedimento administrativo.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo esta deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua
natureza. Veja-se o Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art.26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art.27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
Efetivamente, o ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório
é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme disposto nos arts. 15 e 16 do
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.709 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.909847/2016-07

Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo e
admitida a complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da apresentação do
recurso voluntário.
Pela análise dos autos, pode-se concluir que no presente caso, não houve “omissão
da DRJ” em apreciar as provas apresentadas, nem a interessada apresentou em seu recurso
documentos que comprovassem, sem sombra de dúvida, o direito ao crédito em discussão, tais
como sua escrituração contábil (livros Diário, Razão Analítico e Lalur).
A mera apresentação da DIPJ no Recurso Voluntário, sem a escrituração contábil,
também não é hábil a comprovar o erro alegado.
Assim, entendo que não cabe determinar realização de diligência para intimar a
contribuinte a apresentar provas documentais da escrituração contábil, pois estas, caso
existissem, já deveriam ter sido juntadas aos autos pelo próprio contribuinte.
A conversão do julgamento em diligência só se revela necessária para elucidar
pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado para o deslinde de questão
controversa, não se prestando para substituir o ônus da contribuinte de produzir provas.
Quanto ao direito creditório, conforme já mencionado, no caso em concreto a
interessada não juntou documentação hábil para infirmar a motivo que levou a autoridade fiscal
competente a não homologar a compensação.
A propósito, julgados recentes desta turma de julgamento externaram esta
posição:
SALDO
NEGATIVO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para
o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da
Lei No 5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não
homologação da compensação.
(Acórdão no 1302-004.345, de 12/02/2020 – Relator: Paulo Henrique Silva
Figueiredo)
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
NECESSIDADE PARA GARANTIA DO DIREITO CREDITÓRIO
Cabe ao recorrente produzir o conjunto probatório de suas alegações nos
autos, pois o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de tributo pago a
maior.
(Acórdão no 1302-004.360, de 13/02/2020 – Relator: Luiz Tadeu Matosinho
Machado)

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.709 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.909847/2016-07

Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo da contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado no Acórdão da DRJ.
Conclusão
Por tudo que foi exposto, divergindo do Conselheiro Relator, VOTO por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréia Lúcia Machado Mourão

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital